Tribunal: TJDFT
Processo: 0713657-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. FONTE PAGADORA. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRESERVADA. PARÂMETRO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. ERRO MATERIAL /CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do CPC, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. Constatada, a toda evidência, que a parte embargante pretende a reanálise de matéria em via inadequada, porquanto pretende a modificação do acórdão proferido, a pretexto de aparente erro material, contradição e obscuridade. Aliás, no presente caso, observa-se que o acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
3. Ademais, no acórdão embargado ficou determinado a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais líquidos da parte agravante, até a quitação total do débito exequendo, ou seja, sobre o valor líquido do contracheque coligido (do mês de julho de 2022), o qual foi o documento tido como paradigma para incidência da penhora, ou melhor, sendo mais específico ainda, ficou determinado no acórdão o seguinte: a penhora incidirá sobre os rendimentos mensais brutos da agravante, deduzidos somente os descontos compulsórios (IRPF e Contribuição Previdência) e os empréstimos bancários descritos no contracheque de ID 45640360, sendo 4 (quatro) da Caixa Econômica Federal – CEF e 3 (três) do Banco SICOOB, sendo esse o resultado líquido obtido da renda da embargante.
4. Portanto, inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não serve para rediscutir a própria demanda, nem a modificar o resultado do julgamento do agravo, rejeitam-se os embargos aclaratórios.
5. Embargados de declaração rejeitados.